Tribunal: STJ
Processo: 0701322-30.2023.8.07.0004
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2155630 - DF (2024/0245601-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: SIMONE CRISTINA DE FARIA
ADVOGADO
: WAGNER ROCHA DE OLIVEIRA - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: CENTRAL
NACIONAL
UNIMED
-
COOPERATIVA
CENTRAL
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184S
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ARTIGO QUE CONSIDERA
VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF. DANOS MORAIS.
MEROS ABORRECIMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 7
/STJ.
1. A falta de indicação precisa de quais os dispositivos legais federais que
teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio
interpretativo não supre a exigência constitucional para a admissibilidade do
recurso especial.
2. A mera menção ao tema em debate, sem que se aponte com precisão a
contrariedade ou a negativa de vigência pelo julgado recorrido, não preenche
o requisito formal de admissibilidade recursal.
3. Diante da deficiência na fundamentação, o conhecimento do recurso
especial encontra óbice na Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia". Precedentes.
4. A recusa do plano de saúde em cobrir determinado procedimento médico,
baseada em cláusula contratual controvertida, não configura a hipótese de
dano moral presumido – ou "in re ipsa" – razão pela qual se mostra
indispensável a comprovação do efetivo prejuízo para que haja o dever de
indenizar.
5. A modificação do entendimento a que chegou o Tribunal de origem quanto
à ausência de danos morais demandaria o reexame do acervo fático-
probatório dos autos, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por
esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48107961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/06/2025 14:15:34
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 8f5bbd22-0888-4505-92f9-bd286829cb09

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA48107961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/06/2025 14:15:34
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 8f5bbd22-0888-4505-92f9-bd286829cb09

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2155630 - DF (2024/0245601-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: SIMONE CRISTINA DE FARIA
ADVOGADO
: WAGNER ROCHA DE OLIVEIRA - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: CENTRAL
NACIONAL
UNIMED
-
COOPERATIVA
CENTRAL
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184S
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ARTIGO QUE CONSIDERA
VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF. DANOS MORAIS.
MEROS ABORRECIMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 7
/STJ.
1. A falta de indicação precisa de quais os dispositivos legais federais que
teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio
interpretativo não supre a exigência constitucional para a admissibilidade do
recurso especial.
2. A mera menção ao tema em debate, sem que se aponte com precisão a
contrariedade ou a negativa de vigência pelo julgado recorrido, não preenche
o requisito formal de admissibilidade recursal.
3. Diante da deficiência na fundamentação, o conhecimento do recurso
especial encontra óbice na Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia". Precedentes.
4. A recusa do plano de saúde em cobrir determinado procedimento médico,
baseada em cláusula contratual controvertida, não configura a hipótese de
dano moral presumido – ou "in re ipsa" – razão pela qual se mostra
indispensável a comprovação do efetivo prejuízo para que haja o dever de
indenizar.
5. A modificação do entendimento a que chegou o Tribunal de origem quanto
à ausência de danos morais demandaria o reexame do acervo fático-
probatório dos autos, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por
esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA47451099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:07:33
Código de Controle do Documento: d03ae94f-7883-49e7-b2f0-ca306f394dd6

Cuida-se de agravo interno interposto por SIMONE CRISTINA DE
FARIA contra decisão monocrática da Presidência do STJ que apreciou recurso especial
interposto com o objetivo de reformar acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS assim ementado (fl. 319):

APELAÇÃO CÍVEL. CDC. PLANO DE SAÚDE.
PRELIMINAR.
NULIDADE.
SENTENÇA.
FUNDAMENTAÇÃO.
INSUFICIENTE.
ACOLHIMENTO.
CAUSA
MADURA.
MEDICAMENTO. INTRAVENOSO. DUT. RN 465/21.
PRECEDENTE VINCULANTE STJ. LEI N. 14.454/2022.
REQUISITOS.
PREENCHIDOS.
RECUSA
DE
COBERTURA.
INDEVIDA.
DANO
MORAL.
AGRAVAMENTO. SAÚDE. INOCORRÊNCIA.
1. A sentença fundamentada de forma concisa, sem
embasamento suficiente e sem relação direta com a questão
apreciada enseja a nulidade do art. 489, §1o, I, do CPC.
2. É cabível a aplicação da teoria da causa madura para o
julgamento do mérito pelo tribunal quando a sentença é
cassada por fundamentação insuficiente e o processo está
em condição de julgamento imediato (art. 1.013, §3o, IV,
do CPC e Enunciado 307 do FPPC).
3. O tratamento intravenoso com medicamento deve
observar a Diretriz de Utilização Terapêutica (DUT)
prevista no Anexo II da RN 465/21 e as teses fixadas no
julgamento dos ER Esps n. 1.886.929 e 1.889.704.
4. O alcance das teses fixadas no julgamento dos ER Esps
n. 1.886.929 e 1.889.704 não foi superada, merecendo
adequação na interpretação para manter conformidade com
a alteração legislativa que lhe foi posterior, observando as
peculiaridades do caso concreto.
5. É indevida a indenização por danos morais se não foi
comprovado o agravamento do quadro de saúde ou do
abalo psicológico em razão da recusa no fornecimento do
tratamento médico prescrito.
6. Deu-se provimento ao recurso para cassar a sentença e,
no mérito, julgar parcialmente procedentes os pedidos.

A decisão agravada não conheceu do recurso especial da agravante em
razão da incidência da Súmula n. 284/STF (fls. 420-421).
Aduz a agravante que "a Recorrente discorre de forma clara e coesa que o r.
acórdão feriu a correta interpretação dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil" (fl.
429). Afirma que não incide, portanto, o óbice da Súmula n. 284/STF.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contrarrazões às fls. 438-446.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA47451099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:07:33
Código de Controle do Documento: d03ae94f-7883-49e7-b2f0-ca306f394dd6

O recurso não merece prosperar.
Conforme demonstrado na decisão agravada, verifica-se a parte recorrente
deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados
ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a
mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.
Ressalte-se que a mera menção ao tema em debate, sem que se aponte com
precisão a contrariedade ou a negativa de vigência pelo julgado recorrido não preenche o
requisito formal de admissibilidade recursal. Do mesmo modo, a mera citação de normas
infraconstitucionais no corpo das razões recursais sem, todavia, cotejar e explicitar os
motivos pelos quais o comando normativo deixou de ser aplicado, não supre a exigência
de fundamentação adequada do recurso especial.
As razões do recurso especial devem exprimir, com transparência
e objetividade, os motivos pelos quais o recorrente visa à reforma do julgado, de modo
que a "simples menção de normas infraconstitucionais, feita de maneira esparsa no corpo
das razões recursais, não supre a exigência de fundamentação adequada do recurso
especial, pois dificulta a compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF"
(EDcl no AgRg no AREsp n. 402.314/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, DJe de
).
22/9/2015
Diante da deficiência na fundamentação, o conhecimento do
recurso especial encontra óbice na Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia".
Nesse sentido, cito:

1. Exige-se para a admissão do apelo clareza na indicação
dos artigos de lei federal alegadamente violados, bem como
a explanação coerente, clara e precisa da medida em que o
aresto objurgado teria afrontado cada um desses
dispositivos, ou a eles tenha dado interpretação divergente
da adotada por este ou por outro Tribunal. Incidente a
Súmula no 284/STF. (AgInt no AREsp n. 2.044.724/BA,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe de
.)
5/9/2022

2. A mera citação genérica de dispositivo de lei tido como
violado desarticulada de fundamentação vinculada à norma
não enseja o cabimento de recurso especial. Nos termos da
jurisprudência, o recurso especial não constitui um menu
ou cardápio em que a parte apresenta um rol de artigos para
que o julgador escolha sobre quais laborar. A hipótese
configura vício construtivo da peça, a atrair a incidência da
Súmula n. 284/STF (É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia). [...]
(AgInt no REsp n. 1.308.906/SP, relator Ministro Og
Fernandes, Segunda Turma, DJe de
.)
30/6/2022

Documento eletrônico VDA47451099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:07:33
Código de Controle do Documento: d03ae94f-7883-49e7-b2f0-ca306f394dd6

3. Com efeito, a via estreita do Recurso Especial exige
demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo
inquinado como violado, bem como sua particularização, a
fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos
autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos
infraconstitucionais tidos como violados caracteriza
deficiência de fundamentação, em conformidade com o
Enunciado Sumular 284 do STF. Nesse sentido: AgInt no
AREsp 1.650.251/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Tuma, DJe 9.9.2020.

4. O Recurso Especial interposto pela alínea "c" do
permissivo constitucional deve indicar o dispositivo de lei
federal a que foi dada interpretação divergente pelos
acórdãos recorrido e paradigma, sob pena de deficiência
em sua fundamentação. Incide na espécie também a
Súmula 284 do STF. (AgInt no AREsp n. 1.963.297/MS,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
de
.)
24/6/2022

Ademais, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a "recusa da
cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano
moral indenizável, que pressupõe ofensa anormal à personalidade" (AgInt no REsp n.
1.988.367/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
).
30/9/2022
Ainda, a jurisprudência mais recente do STJ é no sentido de que a recusa do
plano de saúde em cobrir determinado procedimento médico, baseada em cláusula
contratual controvertida, não configura a hipótese de dano moral presumido – ou "in re
ipsa" – razão pela qual se mostra indispensável a comprovação do efetivo prejuízo para
que haja o dever de indenizar.
Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. TERAPIA ABA. COBERTURA.
NEGATIVA. ESPECTRO AUTISTA. ROL DA ANS.
DANO
MORAL.
DÚVIDA
RAZOÁVEL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de
Justiça uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS,
em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos
determinados critérios. Precedente.
2. Com a edição da Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei
no 9.656/1998, o Rol da ANS passou por sensíveis
modificações em seu formato, suplantando a eventual
oposição rol taxativo/rol exemplificativo.
3. Na hipótese, a ANS já reconhecia a Terapia ABA como
contemplada nas sessões de psicoterapia do Rol da Saúde
Suplementar, havendo considerações da CONITEC a
respeito da viabilidade não só desse método no tratamento
de determinados graus de TEA, mas também de outros
métodos a serem discutidos com o profissional da saúde.
4. A ANS tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de
plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada
Documento eletrônico VDA47451099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:07:33
Código de Controle do Documento: d03ae94f-7883-49e7-b2f0-ca306f394dd6

pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de
Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o
transtorno do espectro autista, Síndrome de Asperger e a
Síndrome de Rett (RN-ANS no 539/2022).
5. A Autarquia Reguladora aprovou o fim do limite de
consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas e revogou as
Diretrizes de Utilização (DU) para tais tratamentos (RN
ANS no 541/2022).
6. Havendo dúvida razoável na interpretação do contrato, a
recusa da operadora de plano de saúde na cobertura de
determinado procedimento, sem ofensa aos deveres anexos
do pacto - como a boa-fé -, não pode ser reputada ilegítima
ou injusta, violadora de direitos imateriais, de modo que
não fica configurada a conduta ilícita capaz de ensejar a
indenização por danos morais. Precedentes.
7. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt no REsp n. 2.004.410/MS, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023
, DJe de
.)
23/11/2023

Desse modo, considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso
especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua
procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória, o
que é vedado em recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
A propósito, cito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA.
CONCLUSÃO
DO
ACÓRDÃO
PELA
CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS. INVERSÃO
DO JULGADO E REDUÇÃO DO QUANTUM
INDENIZATÓRIO
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
QUE
DEMANDA
O
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7
/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. É assente no Superior Tribunal de Justiça a orientação de
que a negativa indevida de cobertura de plano de saúde, por
si só, não gera dano moral, devendo-se verificar as
peculiaridades do caso concreto, avaliando se a conduta
ilícita ultrapassou o mero inadimplemento contratual.
2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca do
cabimento dos danos morais e do respectivo quantum
indenizatório fixado, demandaria reexame de matéria
fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.090.040/SP, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
20/11/2023
DJe de
.)
22/11/2023

AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021,
§
1o,
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
Documento eletrônico VDA47451099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:07:33
Código de Controle do Documento: d03ae94f-7883-49e7-b2f0-ca306f394dd6

REVALORAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DO
ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7/STJ. PLANO DE
SAÚDE.
NEGATIVA
DE
CUSTEIO
DE
EQUOTERAPIA.
DANOS
MORAIS
NÃO
COMPROVADOS.
MERO
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
DÚVIDA
RAZOÁVEL.
PRECEDENTES.
1. As razões do agravo interno não enfrentam
adequadamente o fundamento da decisão agravada.
2. Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte,
a análise do recurso especial não esbarra no óbice previsto
na Súmula 7, do STJ, quando se exige somente o
reenquadramento jurídico das circunstâncias de fato
expressamente descritas no acórdão recorrido.
3. A recusa da cobertura de tratamento por operadora de
plano de saúde, por si só, não configura dano moral
indenizável, quando fundada em razoável interpretação
contratual. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.979.022/SP, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
27/11/2023
de
.)
30/11/2023

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA47451099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:07:33
Código de Controle do Documento: d03ae94f-7883-49e7-b2f0-ca306f394dd6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.155.630 / DF
Número Registro: 2024/0245601-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07013223020238070004 7013223020238070004
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SIMONE CRISTINA DE FARIA
ADVOGADO
: WAGNER ROCHA DE OLIVEIRA - DEFENSOR PÚBLICO
RECORRIDO
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184S
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SIMONE CRISTINA DE FARIA
ADVOGADO : WAGNER ROCHA DE OLIVEIRA - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADO : RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184S
TERMO
Documento eletrônico VDA48074354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:32:04
Código de Controle do Documento: ab4b4076-dee0-484b-8bd7-44eab55ce73f

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48074354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:32:04
Código de Controle do Documento: ab4b4076-dee0-484b-8bd7-44eab55ce73f